Tribunal: TJSP
Processo: 2009520-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência do exequente - Pretensão à expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, atual Secretaria de Trabalho - Ministério da Economia, com intuito de aferir o valor do salário ou benefício percebido pelo executado e localização de seu atual empregador - Inadmissibilidade - Dívida que não tem caráter alimentar - Resultado infrutífero das pesquisas via

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência do exequente - Pretensão à expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, atual Secretaria de Trabalho - Ministério da Economia, com intuito de aferir o valor do salário ou benefício percebido pelo executado e localização de seu atual empregador - Inadmissibilidade - Dívida que não tem caráter alimentar - Resultado infrutífero das pesquisas via Bacenjud, Renajud e Infojud que apontam a inexistência de recebimento de valores pelo excetuado em quantia superior a 50 salários mínimos (art. 833, IV e § 2° do CPC/2015) - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009520-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CICERO LUIZ DA SILVA, é agravado ERIVAM PEREIRA DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009520-52.2020.8.26.0000 -Voto no 20992 – S.B.C. - MCC
2
Voto no 20992
Agravo de instrumento no 2009520-52.2020.8.26.0000
Agravante: Cícero Luiz da Silva
Agravado: Erivam Pereira dos Anjos
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência do exequente -
Pretensão à expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do
Trabalho, atual Secretaria de Trabalho - Ministério da Economia,
com intuito de aferir o valor do salário ou benefício percebido pelo
executado
e
localização
de
seu
atual
empregador
-
Inadmissibilidade - Dívida que não tem caráter alimentar -
Resultado infrutífero das pesquisas via Bacenjud, Renajud e
Infojud que apontam a inexistência de recebimento de valores pelo
excetuado em quantia superior a 50 salários mínimos (art. 833, IV
e § 2° do CPC/2015) - Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de fls.16 do
instrumento, que dentre outros comandos, indeferiu a expedição de ofício ao INSS e ao
Ministério do Trabalho, por não se revelar tal providência pertinente.
Aduz o agravante que firmado acordo com o recorrido perante o juizado
criminal da Comarca de Santo André, deixou o executado de adimpli-lo. Constatou que o
devedor não mais se encontra empregado junto à empresa Carbono Química Ltda. Deferida
a penhora sobre 15% dos salários do devedor, requereu ao juízo “a quo” a expedição de
ofícios ao Instituto Nacional de Previdência Social - INSS, para que informe acerca da
existência de eventual benefício previdenciário e o valor percebido pelo devedor e ao
Ministério do Trabalho (Secretaria de Trabalho-Ministério da Economia), para que se
possa averiguar a localização de seu atual empregador, restando indeferido o pedido. Tal
indeferimento torna inócua a penhora deferida às fls. 137/138 e está a afrontar o princípio
da efetividade da justiça, ao passo que impede o credor de ter satisfeito seu crédito.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado ante a ausência de dano iminente e
de difícil reparação.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante pretende a execução de valores do recorrido decorrentes de
descumprimento de acordo judicial homologado pelo juizado criminal da Comarca de
Santo André, nos autos do processo sob no 0006352-39.2015.8.26.0554.
Após resultados infrutíferos das buscas de bens pelos sistemas Bacenjud,
Infojud e Arisp (fls.26/36) e parcial junto ao Renajud, pleiteou o recorrente a expedição de
ofício ao INSS para, eventualmente, aferir o valor do salário percebido pelo executado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009520-52.2020.8.26.0000 -Voto no 20992 – S.B.C. - MCC
3
eventual benefício previdenciário, uma vez que não mais se encontra empregado na
empresa Carbono Química Ltda, bem como ao Ministério do Trabalho, para localização de
seu atual empregador.
Entretanto a referida penhora é inadmissível, dado que a dívida em questão
não se refere ao pagamento de débito com caráter alimentar (art. 833, IV do CPC/2015).
Observada tal realidade, também não se cogita da aplicação do § 2o, do art.
833, do CPC1, uma vez que os vencimentos de executado não ultrapassam cinquenta
salários-mínimos.
A corroborar tal entendimento, a posição deste Egrégio Tribunal:
"PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS - Decisão que manteve o
bloqueio de valores depositados em conta corrente, sob o fundamento de tratar-se de
"resíduos de salário", não alcançados pela proteção legal - Reforma que se impõe - Art.
833, IV do CPC - Vencimentos recebido pelo agravante que não ultrapassam 50 salários-
mínimos mensais - Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia -
Impenhorabilidade reconhecida - Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2170968-39.2017.8.26.0000; Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; j. 06/06/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À
MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF.1.
Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação
alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50
(cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o). 2. É inviável o recurso
especial quando o acórdão recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp no
1701828/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Galloti, j.
02/10/2018.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator
1 § 2o - O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o.